Tribunal: TJDFT
Processo: 0765686-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito administrativo. responsabilidade civil objetiva. ato comissivo. danificação de fiação elétrica ocasionada por veículo da ré. excludente de responsabilidade não configurada. danos materiais e morais devidos. quantum adequado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou procedentes os pedidos, para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 613,40, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a partir de cada desembolso (Súmula 43 do STJ), bem como para condená-lo a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com correção monetária e juros moratórios exclusivamente pela taxa SELIC, a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ).
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 67459414).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos sofridos pelo autor, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro. Questiona-se, ainda, sobre a real ocorrência de danos extrapatrimoniais.
III. Razões de decidir
4. Consoante preconiza a Constituição Federal em seu parágrafo 6.o do art. 37, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Nesse contexto, tal responsabilidade aplica-se às empresas públicas de direito privado prestadoras de serviço público, conforme previsão do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Com efeito, os pressupostos para responsabilidade estatal são a ocorrência do fato administrativo, o dano material ou moral e o nexo de causalidade entre o fato administrativo e o evento lesivo.
5. Conforme a inicial, o caminhão da ré era mais alto do que os anteriormente utilizados na via, o que causou o dano na fiação da residência e do poste localizado dentro da propriedade do autor, gerando-lhe um prejuízo material de R$ 613,40. Refere também a existência de dano moral, resultante do período em que ficou sem energia elétrica e pela tensão vivenciada pela família. A parte ré, por seu turno, argumentou que o caminhão estava dentro dos padrões técnicos estabelecidos pela norma e que o incidente se deu em razão da fiação elétrica não atender às normas da ABNT. Além disso, sustentou que a responsabilidade seria da concessionária de energia (Neoenergia) por suposta irregularidade na altura da rede elétrica.
6. No caso em análise, a parte autora logrou demonstrar o dano foi causado pelo veículo da recorrente, em decorrência da ação do agente da estatal, não havendo dúvida quanto ao nexo causal existente entre conduta e o dano. Em reforço, ao contrário do alegado pelo recorrente, a culpa exclusiva de terceiro não está evidenciada, porquanto as fotografias juntadas e ofícios anexados não permitem concluir acerca da altura exata do caminhão e das fiações instaladas pela Neoenergia. Ademais, sem prova de culpa ou de dolo em razão da omissão da Neoenergia, a alegação de que os fios da rede elétrica estavam abaixo da altura mínima não é suficiente para afastar o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano causado. Nessa linha, os documentos juntados em contestação também não são capazes de afastar ou atenuar a indenização cabível em favor do particular. Ressalta-se que, apesar de não ser afastada sua responsabilidade, a recorrente eventualmente poderá exercer seu direito de regresso contra o terceiro que alega ter concorrido para o evento danoso.
7. Quanto ao dano moral, a violação aos direitos da personalidade do recorrido é evidente, pois experimentou constrangimentos, transtornos e aborrecimentos e inclusive risco à integridade física de sua pessoa e seus familiares, em razão da conduta da recorrente. Por fim, o quantum debeatur fixado na origem condiz com a intensidade e duração do mal-estar experimentado pela vítima, as consequências e o risco trazido a sua vida, suas condições pessoais e a capacidade econômica do causador do dano, impondo-se a manutenção do valor da indenização fixado pelo juízo a quo, mormente porque a quantia atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade exigidos no caso.

IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Sem custas.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37.